Tribunal: TJMT
Processo: 1024155-98.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024155-98.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 688.859.701-68 (RECORRENTE), LEANDRO JUVENAL DA SILVA - CPF: 960.835.491-91 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A Concessionária que não comprova a origem do débito questionado e insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Eleva-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1024155-98.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Reinaldo Barbosa De Oliveira

Recorrido(s):

Águas Cuiabá S.A - Concessionária De Serviços Públicos de Água e Esgoto.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de julho de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 – confirmar a tutela de urgência deferida nos autos;

2 – determinar que a parte promovida providencie a retificação das faturas 12/2020, 04/2021, 05/2021, 08/2021, 09/2021, 44/2021 e 01/2022, com a realização de cobrança pela média de consumo;

3 – condenar a parte reclamada ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC) e, correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula no 362 do STJ).”

No presente caso,
a parte autora requer a condenação da parte ré em indenização de danos morais e materiais, ante a cobrança de valor superior à média de consumo, que culminou com a inclusão de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 1.634,86, em 27/06/2021.

O consumidor alega que há muito tempo mora na mesma residência e que tem seu abastecimento de água fornecido pela empresa requerida através da matricula no: 9896-5, pelo seu consumo, durante todo o ano de 2018, 2019 até 11/2019 quando vinha pagando uma média de R$ 33,00 (trinta e três reais), conforme extrato anexo.

Contudo em 12/2020 se assustou quando se deparou com uma fatura no valor de R$ 1.634,86 (um mil seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis reais), retornando ao valor normal nos meses 01/02 e 03/2021, no entanto nos mês 04/2021 recebeu uma nova fatura no valor de R$ 1.116,10 (um mil cento e dezesseis e dez centavos), com se não bastasse a fatura do mês 05/2021 veio num valor ainda mais alto R$ 1.747,63 (um mil setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos), seguidas das faturas do mês 08/2021 valor de R$ 480,79 (quatrocentos e oitenta reais e setenta e nove centavos), 09/2021 no valor de R$ 1.125,66 (um mil cento e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos e 11/2021 no valor de R$ 770,89 (setecentos e setenta reais e oitenta e nove centavos), e 01/2022 no valor de R$ 609,82 (seiscentos e nove reais e oitenta e dois centavos).

Por não concordar com tais valores cobrados, o autor acionou no dia 31/01/2022, o PROCON-MT, onde fez uma RECLAMAÇÃO – FA N... 51-019.001.22.0000267, em que pese as diversas solicitações realizadas pelo autor, e até mesmo a intimação do PROCON-MT, a fim de contestar as faturas informadas, o nome do autor foi negativado.

Por sua vez, a concessionária ré sustenta que o faturamento representa o real consumo da parte autora. Afirma ainda que não cometeu qualquer ato ilícito ao realizar a cobrança dos valores que foram utilizados pelo consumidor.

Com efeito, em que pesem as alegações da parte reclamada, verifica-se da vistoria realizada pela parte ré, que não fora encontrado qualquer vazamento na unidade consumidora da parte reclamante, bem como o consumo fora regularizado nos meses posteriores.

Ademais, conforme histórico de consumo trazido com a peça de resistência, verifica-se que o consumo da parte autora permaneceu inalterado, não houve qualquer alteração no consumo que justificasse as aludidas cobranças em valores muito superiores, tendo em vista que a medida de consumo fora mantida, demonstrando assim a inexistência de qualquer irregularidade praticada pela parte reclamante.

Desta forma, a ré não comprova a legitimidade das faturas questionadas e insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Assim, entendo que a pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está fora da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou- lhe parcial provimento
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023